Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Violação de domicílio. Vias de fato. Contexto de violência doméstica. Provas suficientes. Absolvição incabível. Desclassificação da modalidade qualificada para a simples (art. 150 do código penal). Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelas infrações tipificadas no art. 150, §1o, do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. Analisar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Pratica o crime de violação de domicílio o agente que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências (art. 150, caput, do CP). Trata-se de crime de mera conduta, que se consuma com a simples entrada ou permanência em lar alheio, na forma indicada no tipo penal, sendo necessário apenas o dolo genérico.
4. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando é coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
5. Se a palavra da vítima firme é firme e coerente, tanto na fase de investigação quanto em juízo, e está amparada em outras provas, notadamente em depoimento de testemunha, consideram-se devidamente comprovados o crime de violação de domicílio e a contravenção penal de vias de fato. Incabível, portanto, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
6. Se não há provas suficientes de que o agente empregou violência contra a vítima como meio para o cometimento do crime de violação de domicílio, não é cabível o enquadramento da conduta em sua forma qualificada (art. 150, § 1o, do CP), sendo devida a desclassificação para modalidade simples (art. 150, caput, do CP). Desclassificação operada de ofício.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 150, caput e § 1o; CPP: art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031299, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024.